Tribunal: STF
Processo: HC 206798
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada (Súmula 182 do STJ).



    2. Neste agravo regimental, a defesa deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, alegando, apenas, que o pleito de desclassificação da conduta não exigiria reexame fático-probatório. Olvidou-se de impugnar a ausência de cotejo analítico, para fins de comprovação da suscitada divergência jurisprudencial.



    3. Agravo regimental não conhecido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ/SE) negou provimento à apelação da defesa.



4. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do STJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que “a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas baseou-se exclusivamente em seu ‘nervosismo’, quando estava em uma motocicleta e foi abordado e apreendidos os 30,04g de maconha, enquadrando-o como violador das disposições do art. 33, da Lei 11.343/2006, sem sequer existir investigações preliminares para confirmar a suspeita, ainda que ínfima a quantidade da droga, não apreendidos apetrechos típicos do tráfico de drogas e não demonstrada a finalidade lucrativa da conduta”.



6. Prossegue a narrativa para alegar que “[n]ão houve a demonstração de elementos que pudessem afastar o consumo pessoal e que comprovassem a conduta do art. 33 da Lei 11.343/2006. Em verdade, as decisões proferidas simplesmente desconsideraram que o contexto da ação apresentava elementos indicativos do consumo pessoal e, não, do crime de tráfico”.



7. A defesa requer a concessão da ordem para desclassificar o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei.



8. Decido.



9. O habeas corpus não deve ser concedido.



10. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente na prática criminosa, o fato é que o entendimento do STF é firme no sentido de que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



                Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator